Tribunal: TJMT
Processo: 1001124-12.2023.8.11.0002
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-14
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001124-12.2023.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cédula de Crédito Bancário, Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOICY NAYARA ROSA SAMPAIO - CPF: 040.495.631-93 (APELANTE), CELSO CORREA DE OLIVEIRA - CPF: 405.891.611-72 (ADVOGADO), AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), MARCO ANTONIO CRESPO BARBOSA - CPF: 102.083.118-90 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL NÃO PRODUZIDA NO MOMENTO OPORTUNO. TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. INAPLICABILIDADE AOS CONTRATOS REGIDOS PELO DECRETO-LEI Nº 911/69. MORA CONTRATUAL COMPROVADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente ação de busca e apreensão de veículo automotor objeto de contrato de alienação fiduciária, consolidando nas mãos da instituição financeira credora o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem, em razão da comprovada mora contratual da devedora fiduciante.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide que impediu a produção de provas requeridas pela devedora; (ii) saber se a mora contratual pode ser afastada em virtude de alegado comportamento ilícito da credora em recusar-se a emitir boletos e coagir a devedora ao pagamento; e (iii) saber se é aplicável a teoria do adimplemento substancial aos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, tendo em vista o pagamento parcial das prestações contratuais.

III. Razões de decidir

3. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando o magistrado, na qualidade de destinatário da prova, entende que a causa está suficientemente instruída para a prolação de sentença, sendo desnecessária a dilação probatória pleiteada, em conformidade com os princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado.

4. A ausência de produção probatória tempestiva pela parte apelante constitui fator determinante para o julgamento antecipado da lide, uma vez que os documentos que pretendia juntar aos autos, especialmente conversas telefônicas e demais elementos comprobatórios das alegadas condutas ilícitas da credora, deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, qual seja, quando da apresentação de sua contestação, conforme determina o artigo 434 do Código de Processo Civil.

5. A justificativa apresentada pela apelante de "danos sofridos em seu celular" para a não juntada das conversas telefônicas revela-se insuficiente e desprovida de comprovação documental, sendo incompatível com as regras processuais de produção probatória tempestiva, cabendo à parte a guarda e preservação dos elementos probatórios de suas alegações.

6. A matéria controvertida nos autos possui natureza predominantemente documental, envolvendo a comprovação da mora e a exigibilidade do crédito decorrente do contrato de alienação fiduciária, sendo que as alegações de recusa na emissão de boletos e suposta coação necessitariam de prova documental que estava ao alcance da parte e não foi produzida no momento processual adequado.

7. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei nº 911/69, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que o regime jurídico específico estabelece a necessidade de pagamento da integralidade da dívida para manutenção da posse do bem pelo devedor.

8. O Decreto-Lei nº 911/69, com as alterações promovidas pela Lei nº 10.931/2004, determina que o devedor somente poderá manter a posse do bem se efetuar o pagamento integral da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente previsto no § 2º do art. 3º do referido diploma legal.

IV. Dispositivo e tese

9. Apelação cível conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

"1. Não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando a parte deixa de produzir no momento processual oportuno as provas documentais necessárias à comprovação de suas alegações. 2. A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/69, que exige a quitação integral da dívida para manutenção da posse do bem pelo devedor. 3. Incumbe à parte a apresentação de prova documental juntamente com a contestação, não sendo admissível a posterior alegação de impossibilidade de produção probatória sem a devida comprovação das circunstâncias impeditivas."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 370, 371, 373, II, e 434; Decreto-Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º; Lei nº 10.931/2004.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.418.593/MS (Tema 722); STJ, AgInt no AREsp 2583217/MS, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no AREsp 2022105/MS, j. 13/06/2022; TJMT, Apelação Cível 10341987620198110041, Rel. Des. Luiz Octávio Oliveira Saboia Ribeiro, j. 15/05/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
JOICY NAYARA ROSA SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na
ação de busca e apreensão
, ajuizada por
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.
, que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

A apelante alega, preliminarmente, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção das provas por ela requeridas, em especial a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos, como conversas telefônicas, que seriam fundamentais para demonstrar a veracidade de suas alegações. Sustenta que a decisão proferida pelo juízo
a quo
afrontou os princípios constitucionais do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

No mérito, argumenta que a mora contratual não decorreu de sua conduta, mas sim de comportamento ilícito da apelada, que se recusou a emitir os boletos para pagamento das parcelas em atraso e ainda a coagiu a pagar dívida inexistente, mediante ligações em horários impróprios. Tais fatos, segundo defende, afastariam a mora e, por consequência, a legalidade da busca e apreensão do veículo.

A apelante sustenta, ainda, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, uma vez que teria quitado parte significativa do contrato. Afirma que, mesmo diante de eventual mora, não seria cabível a resolução contratual e a consolidação da propriedade do bem em favor da apelada, pois tal medida se revela desproporcional e em desacordo com a boa-fé objetiva e a função social do contrato.

Aduz, também, que a sentença desconsiderou por completo a existência de processo anterior de busca e apreensão, envolvendo o mesmo veículo e as mesmas partes, no qual houve acordo extrajudicial e restituição do bem. Ressalta que a análise conjunta dos dois processos é essencial para a correta compreensão da relação contratual e para a apuração da regularidade da conduta da apelada.

Diante disso, requer a anulação da sentença a fim de que seja oportunizada a produção das provas necessárias, ou, subsidiariamente, a reforma da decisão para julgar improcedente a ação de busca e apreensão. Caso não seja esse o entendimento, pleiteia a aplicação da teoria do adimplemento substancial, bem como a inversão dos ônus sucumbenciais em desfavor da apelada, ou, alternativamente, a redução dos honorários advocatícios fixados.

Em contrarrazões apresentadas em id. 312787373, a parte apelada sustenta, em preliminar, a impossibilidade de concessão da justiça gratuita à apelante, sob o fundamento de que não restou demonstrada a sua hipossuficiência. Argumenta que a simples declaração de pobreza não é suficiente, nos termos do art. 99, §2º, do CPC, devendo ser acompanhada de documentos comprobatórios, como extratos e comprovantes de renda. Ressalta, ainda, que o valor do financiamento assumido revela condições financeiras incompatíveis com o alegado estado de necessidade, afastando a presunção de pobreza.

No mérito, a apelada afirma que a mora da apelante é incontroversa, sendo legítima a execução da cláusula de vencimento antecipado prevista no contrato e no Decreto-Lei n. 911/69. Defende que o pagamento parcial não tem o condão de afastar a mora, devendo o devedor quitar a integralidade da dívida para evitar a consolidação da propriedade em favor do credor. Sustenta, ainda, que não houve cerceamento de defesa, pois os documentos acostados aos autos já eram suficientes para o convencimento do juízo, autorizando o julgamento antecipado da lide, em conformidade com o princípio da duração razoável do processo, devendo ser mantida a sentença recorrida.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Inicialmente,
DEFIRO
à apelante os benefícios da justiça gratuita, nos termos do art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil, diante da comprovação de sua hipossuficiência econômica. Ademais, verifico que o recurso preenche os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser conhecido.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
JOICY NAYARA ROSA SAMPAIO
contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário de Várzea Grande, na ação de busca e apreensão que julgou procedente o pedido inicial, consolidando nas mãos do requerente o domínio e a posse plena e exclusiva sobre o bem objeto da medida de busca e apreensão.

PRELIMINAR – DO CERCEAMENTO DE DEFESA

Inicialmente, cabe à análise da preliminar suscitada pela parte apelante, referente ao suposto cerceamento de defesa decorrente do julgamento antecipado da lide.

A apelante alega, em síntese, que houve cerceamento de defesa, uma vez que o julgamento antecipado da lide impediu a produção das provas por ela requeridas, em especial a oitiva de testemunhas e a juntada de documentos, como conversas telefônicas, que seriam fundamentais para demonstrar a veracidade de suas alegações, especialmente quanto à recusa da instituição financeira em emitir boletos e a suposta coação para pagamento de dívida inexistente.

Contudo, tal argumento não prospera. Conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele valorar sua necessidade e utilidade à resolução da lide, com base nos princípios da livre admissibilidade da prova e do livre convencimento motivado.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS.
CERCEAMENTO DE DEFESA.
REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. 1. Ação indenizatória por danos morais. 2.
O juiz, como destinatário da prova, pode, em conformidade com os princípios da livre apreciação da prova e do livre convencimento motivado, decidir pelo indeferimento da prova requerida sem que isso configure cerceamento de defesa.
Precedentes. 3. Alterar o decidido no acórdão recorrido, acerca da ausência de cerceamento de defesa, por ter sido indeferida a realização de alguma prova, demandaria o reexame de fatos e provas, o que não é permitido ante o óbice da Súmula 7/STJ. 4.Agravo interno não provido”. (STJ - AgInt no AREsp: 2583217 MS 2024/0064374-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 12/08/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/08/2024 - destaquei).

Assim dispõem os artigos 370 e 371 do Código de Processo Civil:

Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.

Parágrafo único. O juiz indeferirá, em decisão fundamentada, as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Art. 371. O juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento.

No caso em exame, os documentos que a apelante pretendia juntar aos autos poderiam e deveriam ter sido apresentados no momento processual oportuno, qual seja, quando da apresentação de sua contestação, conforme preceitua o artigo 434 do Código de Processo Civil: "
Incumbe à parte instruir
a petição inicial ou
a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações
".

Verifica-se que a apelante foi devidamente citada e apresentou contestação, todavia, não trouxe aos autos qualquer documento ou prova capaz de comprovar suas alegações, limitando-se a apresentar argumentos genéricos, sem substância probatória.

Quanto à alegação de que pretendia juntar
prints
de conversas telefônicas, observo que tais documentos estavam sob seu poder e deveriam ter sido apresentados juntamente com sua defesa. A justificativa de "
danos sofridos em seu celular
" mostra-se frágil, sem comprovação nos autos e incompatível com as regras processuais de produção probatória tempestiva.

Ademais, a matéria debatida nos autos é predominantemente de direito, envolvendo a comprovação da mora e a exigibilidade do crédito decorrente do contrato de alienação fiduciária, sendo que os fatos alegados pela apelante – recusa na emissão de boletos e suposta coação – dificilmente seriam adequadamente comprovados por testemunhas, necessitando de prova documental que estava ao alcance da parte e não foi produzida no momento oportuno.

Conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça, não configura cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide quando o magistrado entende que a causa está suficientemente instruída para a prolação de sentença, sendo desnecessária a dilação probatória pleiteada pela parte:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA.
SÚMULA 83/STJ. NOVAÇÃO DE DÍVIDA. REVISÃO DOS CONTRATOS ANTERIORES. IMPOSSIBILIDADE. AFASTAMENTO DA SÚMULA 286/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que, sendo o juiz o destinatário da prova, o entendimento pelo julgamento antecipado da lide não acarreta cerceamento de defesa.
(...)”. (STJ - AgInt no AREsp: 2022105 MS 2021/0355467-7, Data de Julgamento: 13/06/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/06/2022 - destaquei).

O mesmo entendimento é seguido por este Egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL.
JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE.
PEDIDO DE PROVA PERICIAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1.
Não configura cerceamento de defesa o julgamento da causa sem a produção de prova quando o juízo considerar substancialmente instruído o feito, declarando a existência de provas suficientes para seu convencimento.
(...)” (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10341987620198110041, Relator.: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Data de Julgamento: 15/05/2024, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 15/05/2024 - destaquei).

Dessa forma, não verifico a ocorrência de cerceamento de defesa no caso em análise, razão pela qual
REJEITO
a preliminar arguida.

MÉRITO

No mérito, a apelante alega que a mora contratual não decorreu de sua conduta, mas sim de comportamento ilícito da apelada, que teria se recusado a emitir os boletos para pagamento das parcelas em atraso e ainda a coagido a pagar dívida inexistente, mediante ligações em horários impróprios. Sustenta, ainda, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, uma vez que teria quitado parte significativa do contrato.

Contudo, tais argumentos não merecem prosperar.

Primeiramente, quanto à alegação de recusa na emissão de boletos e coação para pagamento de dívida inexistente, a apelante não comprovou minimamente tais fatos, ônus que lhe incumbia nos termos do artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil. A simples alegação, desprovida de qualquer elemento probatório, não é suficiente para afastar a mora contratual devidamente comprovada pela instituição financeira.

A apelada, por sua vez, instruiu adequadamente a inicial com o contrato de financiamento e a comprovação da mora, demonstrando o cumprimento dos requisitos legais para a propositura da ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei n. 911/69.

No que concerne à aplicação da teoria do adimplemento substancial, é importante destacar que o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que tal teoria não se aplica aos contratos de alienação fiduciária em garantia regidos pelo Decreto-Lei n. 911/69. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ARRENDAMENTO MERCANTIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. VEÍCULO AUTOMOTOR. JULGAMENTO POR DECISÃO MONOCRÁTICA. POSSIBILIDADE.
TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL. DECRETO-LEI N. 911/1969. IMPOSSIBILIDADE.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. SIMPLES TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. SÚMULA N. 284/STF. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. "
É sólida a jurisprudência do STJ no sentido de que não se aplica a teoria do adimplemento substancial aos casos regidos pelo Decreto-Lei 911/69"
(AgInt no AREsp n. 1.502 .241/PR, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 19/9/2019, DJe 24/9/2019). (...)”. (STJ - AgInt nos EDcl no REsp: 1819947 AC 2019/0168476-0, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 17/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2020 - destaquei).

A incompatibilidade reside no fato de que o Decreto-Lei n. 911/69, com as alterações promovidas pela Lei n. 10.931/2004, estabelece um regime jurídico específico para a alienação fiduciária, segundo o qual o devedor somente poderá manter a posse do bem se pagar a integralidade da dívida pendente, incluindo as parcelas vencidas e vincendas, conforme expressamente previsto no § 2º do art. 3º do referido diploma legal.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça firmou a tese, no julgamento do REsp 1.418.593/MS (Tema 722), de que: "
Nos contratos firmados na vigência da Lei n. 10.931/2004,
compete ao devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial
-, sob pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação fiduciária
".

De igual modo, veja-se o entendimento deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– REVOGAÇÃO DO DEFERIMENTO DA LIMINAR – MERA PROPOSTA DE ACORDO PARA QUITAÇÃO DO DÉBITO – INSUFICIÊNCIA PARA AFASTAR OS EFEITOS DA MORA –
NECESSIDADE DE PAGAMENTO INTEGRAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 3º, § 2º, DO DECRETO-LEI 911/69 – INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL
– AUSÊNCIA DE COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DO CREDOR – RECURSO PROVIDO. 1.
A mera proposta de acordo ou tratativas para quitação do débito não têm o condão de afastar os efeitos da mora no âmbito dos contratos de alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei 911/69, sendo imprescindível o pagamento integral da dívida ou a formalização de ajuste válido entre as partes, nos termos do art. 3º, § 2º, do referido diploma legal.
2. Não configura comportamento contraditório (venire contra factum proprium) do credor fiduciário o prosseguimento da ação de busca e apreensão mesmo havendo tratativas de acordo em curso, desde que inexista formalização de ajuste válido ou pagamento integral da dívida. 3. Recurso de agravo de instrumento provido”. (TJMT, 1005887-91.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 30/04/2025, Publicado no DJE 30/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA MORA. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Demonstrada a hipossuficiência por meio de documentação, defere-se o benefício da justiça gratuita. A jurisprudência pacífica do STJ (Tema 1.132) entende ser suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço constante no contrato, dispensada a prova do recebimento.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica a contratos de alienação fiduciária, regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969, que exige a quitação integral da dívida.
Não se comprovou nos autos a existência de práticas abusivas por parte da instituição financeira, tampouco a purgação da mora. A notificação indicava claramente os contratos em aberto e suas respectivas parcelas. IV. DISPOSITIVO E TESE Apelação cível conhecida e desprovida. Tese de julgamento: “1. A notificação de constituição em mora enviada ao endereço contratual é válida, ainda que recepcionada por terceiro. 2.
A teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária regulados pelo Decreto-Lei nº 911/1969.
3.
A ausência de purgação da mora autoriza a consolidação da propriedade do bem em favor do credor fiduciário
.” (...)” (TJMT, 1000614-71.2024.8.11.0096, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/04/2025, Publicado no DJE 05/04/2025 - destaquei).

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO.
MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. SUFICIÊNCIA DO ENVIO PARA O ENDEREÇO CONTRATUAL. ESSENCIALIDADE DO BEM NÃO DEMONSTRADA.
INAPLICABILIDADE DA TEORIA DO ADIMPLEMENTO SUBSTANCIAL.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 833, § 1º, do CPC, a impenhorabilidade não se aplica à execução de dívida relacionada ao próprio bem, especialmente àquela contraída para sua aquisição. Para a constituição em mora do devedor fiduciante, nos termos do Tema 1.132 do STJ, basta o envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor indicado no contrato, sendo desnecessária a comprovação do recebimento.
A jurisprudência do STJ firmou entendimento de que a teoria do adimplemento substancial não se aplica aos contratos de alienação fiduciária, em razão da natureza da garantia, que recai sobre a própria coisa.
IV. DISPOSITIVO Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (TJMT, 1029401-10.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 12/02/2025, Publicado no DJE 17/02/2025 - destaquei).

Em relação à alegação de que o caso deveria ser analisado conjuntamente com o processo anterior (nº 1033701-77.2022.8.11.0002), que teria envolvido as mesmas partes e o mesmo veículo, também não merece prosperar. A apelante limitou-se a mencionar a existência do referido processo, sem, contudo, trazer elementos probatórios suficientes que demonstrassem a conexão entre os fatos e sua influência no caso em análise.

Outrossim, cada processo deve ser analisado conforme os elementos nele contidos, cabendo à parte interessada produzir as provas necessárias à demonstração de seu direito. No caso, a apelante não trouxe aos autos qualquer documento ou prova que evidenciasse a relação entre os processos e sua relevância para o deslinde da presente demanda.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios fundamentos e pelos aqui acrescidos.

Defiro

o benefício da
gratuidade da
justiça à parte agravante.

MAJORO
os honorários sucumbenciais em 5% (cinco por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, ressalvada a suspensão da exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça concedida em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2025